Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704213-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOYCE ARAUJO GALENO PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. 4. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 5. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 2o, caput, e 50, ambos da Lei 9.784/1999, 1o e 2o, estes da Lei 12.990/2014, asseverando ser devido “o enquadramento da recorrente na lei de cotas (Lei 12.990/2014), bem como a possibilidade de controle judicial no presente caso, ante o caráter genérico e subjetivo da avaliação da comissão de heteroidentificação.” (id 55079394, pág. 4). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da comprovação de seu enquadramento na lei de cotas e afirmando violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 2o, caput, e 50, ambos da Lei 9.784/1999, 1o e 2o, estes da Lei 12.990/2014. A uma, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. E, a duas, porque a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação dos termos do edital e reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior, em hipótese similar a dos presentes autos: “No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. Assim, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, se mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando essencial o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.790.157/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). De igual forma, o extraordinário não reúne condições de trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice da falta de prequestionamento, também não se admitiria o seguimento do apelo extremo, pois não se mostra possível em sede extraordinária o reexame de matéria fático-probatória, imprescindível para a análise da tese recursal no caso, à luz do que dispõe o enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o RE 1458347 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012